Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-66.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005447-66.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (AGRAVADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - ORDEM DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DE ENTIDADE SINDICAL – RISCO DE PREJUÍZOS AO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE – PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA A LEGITIMIDADE DOS REPRESENTANTES DO SINDICATO – TUTELA JUDICIAL DEFERIDA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE VÁRIAS PROVIDÊNCIAS –CAUÇÃO OFERTADA NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O perigo de dano consubstancia-se no risco de paralisação das atividades do sindicato agravado, caso não ocorra o pagamento de despesas cotidianas, tais como fornecedores, funcionários, pagamento de tributos e contas de consumo de energia elétrica, entre outros compromissos.

III - Nessa trilha, também restou comprovada a probabilidade do direito em questão, no instante em que foi apresentada nos autos, vasta documentação, com destaque para a Ata da Comissão Eleitoral, a qual dá conta da eleição da atual diretoria, para o quadriênio 2021/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1005518-42.2023.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPREV/MT, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta corrente de n. 182625-5, vinculado à agência 2363-9, salvo eventual existência de ordem judicial que tenha anteriormente determinado tal bloqueio.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o bloqueio da conta bancária da entidade agravada se deu em razão da insuficiência de documentos acerca da regularização da representação do sindicato, tais como ata de eleição e todas as documentações que deveriam conter as assinaturas das pessoas envolvidas no processo eleitoral.

Assevera que, diante do quadro exposto,
não há que se falar em desbloqueio da conta sem a devida regularização da representação do sindicato com o devido procedimento e apresentação dos documentos na forma correta
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O terceiro interessado, Sr. Lourenço Santana da Silva, na condição de membro da categoria representada pela Agravante, apresentou manifestação nos presentes autos, a fim de esclarecer questões envolvendo o sindicato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para determinar o desbloqueio da conta corrente de n. 182625-5, vinculado à agência 2363-9, salvo eventual existência de ordem judicial que tenha anteriormente determinado tal bloqueio.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela pretendida pelo autor, ora recorrido revela-se de acordo com os pressupostos mencionados, especificamente quanto ao perigo de dano e a probabilidade do direito.

O perigo de dano consubstancia-se no risco de paralisação das atividades do sindicato agravado, caso não ocorra o pagamento de despesas cotidianas, tais como fornecedores, funcionários, pagamento de tributos e contas de consumo de energia elétrica, entre outros compromissos.

Nessa trilha, também restou comprovada a probabilidade do direito em questão, no instante em que foi apresentada nos autos, vasta documentação, com destaque para a Ata da Comissão Eleitoral (id nº 164826667), a qual dá conta da eleição da atual diretoria, na pessoa do presidente Cleones Celestino Batista, para o quadriênio 2021/2025.

Ademais, ao deferir a tutela de urgência, o Juízo de origem cercou-se das cautelas necessárias para que a decisão surtisse o devido efeito.

Mais precisamente, a tutela judicial foi concedida mediante a oferta de caução, a qual foi assegurada por meio de um imóvel residencial, em valor muito superior à quantia que se encontra depositada na conta bancária do sindicato.

Além disso, outras providências importantes foram estabelecidas para se evitar prejuízos em face do sindicato, consistente na entrega, dentro do prazo de 10 (dez) dias, dos seguintes documentos:

1. Todos os documentos da eleição para o quadriênio de 2021/2025, como Ata da AGE, Edital de Convocação do Congresso, o processo eleitoral, ata dos trabalhos eleitorais, Ata da Apuração, termo de posse, etc. a comprovar a regularidade da representação atual;

2. O termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho nos autos do Inquérito Civil nº 000084.2016.23.000/5.

Assim, verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023